Tribunal: TJSP
Processo: 2011349-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação da agravante de que a ação anulatória está devidamente garantida com o seguro garantia apresentado. O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação da agravante de que a ação anulatória está devidamente garantida com o seguro garantia apresentado. O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Inexistência de novos elementos trazidos aos autos. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2011349-68.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COLBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2011349-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2011349-68.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Colbras Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Luiza Barros Rozas
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17558
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
agravante. Alegação da agravante de que a ação
anulatória está devidamente garantida com o seguro
garantia apresentado. O seguro garantia ou fiança
bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Inexistência de
novos elementos trazidos aos autos. Decisão mantida.
Recurso não provido
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto por Colbrás
Indústria e Comércio Ltda. contra a r. decisão monocrática (fls. 16/19) que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante.
Pugna pela reconsideração da decisão monocrática pois
esta deixou de considerar, em sua fundamentação, os arts. 835, § 2o, do
Código de Processo Civil, e 9o, II da Lei no 6.830/80, bem como o
Comunicado SubG-CTF no 3/2015 e a Circular SUSEP no 477/13.
Contraminuta (fls. 15/21).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2011349-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração interpostos
contra decisão deste Relator.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, pois inexistentes na decisão embargada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo
Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil/1973).
Os argumentos constantes do presente recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
O que se tem nos autos é a adoção de orientação no
sentido de que o seguro garantia ou fiança bancária não se equiparam ao
depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Anote-se que o rol do art. 151 do CTN é taxativo, de
modo que o seguro garantia não se equipara a dinheiro para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa
o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2011349-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
A propósito, foi editada a Súmula no 112 do A. STJ, com
o seguinte enunciado: “O depósito somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO
E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA
FINS
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
SÚMULA
112/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA.
ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao
depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o
teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de
clareza hialina: (...) 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-
se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de
caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante
integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em
equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar
a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de
embargos. (Precedentes: (...)) (...) (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
Sendo assim, a r. decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2011349-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
declaração.”
Pois bem.
Não se verifica nenhuma novidade com relação aos
argumentos trazidos pelo agravante, capaz de modificar a decisão acima
transcrita.
Como não se desconhece, um dos princípios que orienta
a atividade recursal é o da dialeticidade. É imprescindível que a parte
apresente efetivamente os argumentos voltados a demonstrar o erro de forma
ou de conteúdo da decisão atacada. Se esse relacionamento não existe,
desatendido está o requisito da regularidade formal, o que determina a
impossibilidade de formular o juízo de mérito do recurso.
Malgrado os argumentos lançados nas razões do agravo
interno, forçoso convir que a recorrente não conseguiu rebater os fundamentos
perfilhados pela decisão monocrática.
Assim, depreende-se das razões do recurso a absoluta
ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados
por esta Relatoria, razão pela qual fica inteiramente mantida a r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator